Tribunal: TJSP
Processo: 1002145-45.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E CONDENANDO O RÉU À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO QUE NÃO CUMPRE AS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO E DEVE SER AJUSTADO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E CONDENANDO O RÉU À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO QUE NÃO CUMPRE AS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO E DEVE SER AJUSTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 5.000,00, SEGUINDO ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA C. 14a CÂMARA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.